Tribunal: STF
Processo: ARE 1170689
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COSIP. RESPONABILIDADE TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O recurso extraordinário contém alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, pois a análise da controvérsia referente à responsabilidade tributária pela Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nessa sede recursal.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.